Tribunal: TJDFT
Processo: 0710694-03.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0710694-03.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAILTON COSTA DOS REIS, LIDIANE ALENCAR SEVERO, DINORA VIRGINA MONTEIRO MARINHO APELADO: DINORA VIRGINA MONTEIRO MARINHO, LIDIANE ALENCAR SEVERO, JAILTON COSTA DOS REIS DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Da análise dos autos, verifico que os presentes autos foram redistribuídos a esta Relatoria pela 6a Turma Cível, em razão de conexão com o Processo 0709504-05.2023.8.07.0004 (ID 79226021). Contudo, não foi observada a prevenção do e. Desembargador Fernando Habibe, haja vista figurar como relator prevento no Processo 0709504-05.2023.8.07.0004, devido à conexão com a SuspApel 0737322-70.2025.8.07.0000 (ID 77492987 e 77502606, dos autos n. 0709504-05.2023.8.07.0004), nos termos do art. 81, § 1o, do RITJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016)” Assim, redistribuam-se os autos ao e. Desembargador Fernando Habibe, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador